Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. COMUNICAÇÃO COM MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. CUMPRIMENTO DAS REGRAS DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de alteração em data de voo. Sustenta que houve alteração na malha aérea, que foi comunicada ao autor com 38 (trinta e oito) dias de antecedência. Afirma que o autor poderia aceitar uma das opções de reacomodação oferecidas ou obter o reembolso integral dos valores pagos. Aduz que o autor escolheu o voo que lhe convinha e viajou normalmente. Sustenta que cumpriu as disposições regulamentares e que não houve falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

III. Com efeito, o autor/recorrente foi comunicado do cancelamento do voo em 12/12/2022, mais de 30 (trinta) dias antes do voo de ida, tratando-se, portanto, de alteração programada regulada no art. 12 da Resolução no 400 da ANAC. Cumpre observar que, em sua réplica, o autor não negou de forma peremptória que recebeu o aviso de alteração e que aceitou o novo voo proposto pela ré, dever que lhe incumbia, na forma do art. 341, caput, do CPC, aplicado por analogia à réplica.

IV. Dentre as alternativas conferidas no art. 12, § 1o, II, da Resolução no 400 da ANAC, o autor optou livremente pela reacomodação oferecida, ainda que apenas para o dia seguinte ao inicialmente previsto e com tempo de conexão superior, quando poderia inclusive ter recebido reembolso integral dos valores pagos. Portanto, considerando o cumprimento das disposições regulamentares pela recorrente, sobretudo do aviso com razoável antecedência, inexiste falha na prestação do serviço capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

V. Destaco que não há que se falar em sobreposição irrestrita do CDC às Resoluções da ANAC. Em verdade, embora de hierarquias diferentes, ambas as normas coexistem no ordenamento jurídico e, por óbvio, as disposições regulamentares devem ser analisadas sob a ótica protetiva do CDC. No entanto, no caso, não há violação aos direitos do consumidor nos dispositivos citados.

VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.